Tribunal: TJMT
Processo: 1016039-90.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RETRATAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO INTERNO – APELO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE – ERRO DE CONTAGEM DE PRAZO – TEMPESTIVIDADE AFERIDA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO APELO – RECURSO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1021 do CPC anota que o relator, após oitiva da parte contrária, poderá retratar o seu posicionamento.
2. Reconsideração para permitir o processamento do apelo.
Vistos etc.
Agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A sob ID. Num. Num. 43431971 contra decisão monocrática em sede de apelação sob ID. Num. 40209970, proferida por este relator, na “Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de no. 1016039-90.2016.8.11.0041, que foi ajuizada originalmente em desfavor do ROFAM'S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PERFUMES E COSMETICOS EIRELI – EPP e ROZANE DE FATIMA MONTANA SILVA.
Prolatada a decisão monocrática sob ID. Num. 40209970 a apelação não foi conhecida por sua intempestividade.
Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. Num. 43431971 que a r .sentença guerreada fora disponibilizada em 05 de fevereiro de 2020 (edição no 10.671 do Diário da Justiça Eletrônico-MT); que o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 dias, contados do 1o dia útil subsequente à publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico; logo, a publicação ocorreu em 06 de fevereiro de 2020 (quinta-feira) e a contagem do prazo se iniciou em 07 de fevereiro de 2020 (sexta-feira); que o Desembargador relator, em decisão de ID 40209970, afirmou que não houve contagem de prazos nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2020, haja vista o feriado do carnaval; que diante de tais considerações, pode-se concluir que o termo final para interposição de recurso de apelação pelo Banco do Brasil S/A foi 03 de março de 2020, data na qual fora efetivado o protocolo tempestivo, conforme documentos anexos (documentos 02 e 03).
Sucinto relato.
O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”
Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.
O ora agravante, interpôs o Recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença.
Houve certificação de intempestividade do apelo sob ID. Num. 36778562.
Ato contínuo, em decisão monocrática deste relator, juntada sob sob ID. Num. 40209970 a intempestividade do recurso de apelação foi ratificada.
Equivocada essa decisão.
Isto porque, a sentença exarada nos autos foi disponibilizada em 05/02/2020, ocorrendo sua publicação somente dia 06/02/2020, por corolário, o prazo iniciou-se somente dia 07/02/2020; excluindo-se os dias 24, 25 e 26 de fevereiro diante do feriado do carnaval, conforme portaria 1555.PREs., verifica-se que o recurso de apelação foi aviado no derradeiro dia do prazo previsto no art. 1.003, §50 do CPC, ou seja, dia 03/02/2020.
Por esses motivos, encontra-se equivocada a decisão monocrática de não conhecimento, uma vez que o recurso foi protocolado tempestivamente.
Com esses fundamentos, forte no art. 1021, § 2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, julgando prejudicado o agravo interno, para certificar a tempestividade da apelação interposta anteriormente.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações de estilo e tornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =